Tribunal: TJDFT
Processo: 0707031-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0707031-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRMA RODRIGUES DE ARAUJO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por IRMA RODRIGUES DE ARAUJO e outro em face de decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva n 0704807-64.2021.8.07.0018, indeferiu o requerimento de prosseguimento do feito para pagamento de parcelas incontroversas, nos seguintes termos: “Foi proferida decisão que acolheu a impugnação apresentada e fixou o valor devido (ID 103226447). Irresignada, a autora interpôs agravo de instrumento. Não aos autos cópia das razões recursais, a fim de viabilizar eventual juízo de retratação, razão pela qual mantenho a decisão proferida. Verifica-se pelo teor do Ofício no 4496/5TC (ID 105970370) que o pedido de efeito suspensivo ao recurso foi deferido. Diante do exposto, suspenda-se a tramitação, até decisão final. BRASÍLIA-DF, Segunda-feira, 29 de Novembro de 2021. MARA SILDA NUNES DE ALMEIDA Juíza de Direito” Decisão nos embargos de declaração: “A autora interpôs embargos de declaração em face da decisão de ID 109926505, que determinou a suspensão da tramitação processual. Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à sentença, foi deferido prazo para manifestação do réu quanto aos embargos interpostos, tendo ele se manifestado pelo seu improvimento (ID 114477572). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega a autora que a decisão proferida padece de omissão em relação à parte incontroversa do valor devido. No entanto, não há qualquer vício a ser sanado na decisão proferida. Quanto à existência de parcela incontroversa do valor devido, não há que se falar em omissão pois não foi feito nenhum pedido quanto ao ponto. Cuida-se, na verdade, de observar a segurança jurídica e a correta tramitação processual, conforme esclarecido na própria decisão recorrida. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BRASÍLIA-DF, Segunda-feira, 07 de Fevereiro de 2022. MARA SILDA NUNES DE ALMEIDA Juíza de Direito” Sustenta error in judicando quanto ao indeferimento do prosseguimento do cumprimento de sentença em relação a parte incontroversa, com violação ao art. 535, §4o do CPC e ocorrência de fumus boni iuris e periculum in mora, tendo em vista o caráter alimentar das verbas envolvidas. Para tanto requer: “recebimento do presente agravo por se ratar o ato impugnado de decisão agravável, na forma prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, independente do julgamento do AGI 0732715-53.2021.8.07.0000, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso.” Preparo recolhido (ID 33291045/33291046). É o relatório. Da análise dos autos do cumprimento de sentença verifica-se que após acolhimento da impugnação formulada pelo Distrito Federal em que foi alegado excesso de execução, a autora/agravante interpôs agravo de instrumento com e pedido de efeito suspensivo. O agravo de instrumento foi protocolado sob o n 0732715-53.2021.8.07.0000 e distribuído a este relator, que na ocasião, deferiu a liminar (ID 29925659). No mérito, o acórdão reformou a decisão para determinar a fixação da correção monetária pelo IPCA-E e rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo DF (ID 32530070). Atualmente o referido agravo aguarda julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão. A parte agravante alega violação ao art. 535, §4o do CPC, contudo, não verifico probabilidade de direito pretendido, tampouco prejuízo a atrair a antecipação de tutela recursal. Isso porque o cumprimento de sentença encontra-se suspenso em razão de pedido formulado pela própria autora nos autos do agravo de instrumento n 0732715-53.2021.8.07.0000, que sequer transitou em julgado. Além disso, não há nos autos de origem pedido de decote quanto a parte incontroversa pretendida. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de março de 2022